Tribunal: TJDFT
Processo: 0000156-27.1997.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da petição do Ente Devedor de ID 10569958 que informa que estão sendo tomadas as medidas e meios cabíveis para fins de ressarcimento dos valores pagos a maior quando da quitação deste precatório. Considerando-se o trânsito em julgado certificado à fl. 231 - ID 8184391, cumpra-se a sentença de fls. 229/230 - ID 8184391, arquivando-se os presentes autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto